Tribunal: TJBA
Processo: 8010629-58.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010629-58.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NOSSA ILHEUS e outros (3) Advogado(s): MARTA VIRGINIA NUNES SERAFIM, JUREMA CINTRA BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s):SAANNE ALVES CARVALHO FREIRE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS. DESAFETAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Instituto Nossa Ilhéus, Grupo de Amigos da Praia – GAP, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia – IESB e Instituto Floresta Viva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública ajuizada para impugnar a Lei Municipal nº 4.243/2023, a qual autorizou a desafetação e alienação de bens públicos municipais. O Juízo de origem entendeu inadequada a via processual, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Civil Pública é meio processual adequado para impugnar norma municipal com efeitos concretos, como a que autoriza a alienação de bem público específico, à luz de alegações de ilegalidade fundadas na Lei Orgânica do Município de Ilhéus e demais normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 4.243/2023 possui natureza de ato normativo de efeitos concretos, pois autoriza a alienação de bem público determinado . A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que leis municipais com efeitos concretos são suscetíveis de controle jurisdicional por meio de Ação Civil Pública, especialmente quando se discute lesão ao patrimônio público, à ordem urbanística ou ao meio ambiente. A extinção do feito por inadequação da via processual viola o devido processo legal e contraria precedentes consolidados, conforme destacado em parecer do Ministério Público, que reconheceu a existência de error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: Lei municipal de efeitos concretos pode ser objeto de controle de legalidade por meio de Ação Civil Pública. Ação Civil Pública é meio processual adequado para impugnar ato normativo que autoriza a desafetação e alienação de bens públicos específicos, quando fundada em alegações de violação a normas legais e princípios administrativos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e VI; CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 8.666/1993, art. 17; Lei nº 14.133/2021; Lei Orgânica do Município de Ilhéus, art. 105, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5074178-17.2023.8.13.0024, Rel. Desª Yeda Athias, j. 11.02.2025; TJ-RS, AI nº 5094180-44.2022.8.21.7000, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 09.02.2023; TJ-GO, Apelação nº 0502601-46.2018.8.09.0043, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 25.01.2021; TJ-GO, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5077230-07.2022.8.09.0076, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. 27.09.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 70059001719, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 07.05.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010629-58.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante INSTITUTO NOSSA ILHEUS e outros (3) e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça